Tribunal: TJBA
Processo: 0000925-84.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000925-84.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CAIRES PINHEIRO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO MIRANDA DA ENCARNACAO, NAJARA RAMOS SANTOS TAVARES

APELADO: HIRAM FELIX MATOS GASPAR e outros (2)

Advogado(s)
:
DEISE LUCIANE ALMEIDA TRIPODI PEREIRA NOGUEIRA, LEA MARCIA BRITTO MESQUITA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. COTAS MAJORITÁRIAS DO DE CUJUS. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO EM AÇÃO DIVERSA. CERTIDÃO DE CASAMENTO DO DE CUJUS COM TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISSOLUÇÃO DO MATRIMÔNIO ATÉ A DATA DO ÓBITO DO DE CUJUS. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria Caires Pinheiro contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora para pleitear a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel pertencente à sociedade empresária Cavepel Veículos e Peças Ltda., alienado à Comercial Bahiano de Alimentos Ltda., bem como para pleitear indenização por danos morais decorrentes do referido negócio jurídico.

2. A autora sustenta a convivência em união estável com Ademário Gaspar, sócio majoritário da empresa vendedora, alegando direito à meação dos bens adquiridos na constância da união, incluindo o imóvel objeto da alienação, e requer anulação do negócio jurídico e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a anulação do negócio jurídico e indenização por danos morais, em razão de suposta união estável com o sócio majoritário da empresa vendedora.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade ativa depende da demonstração da titularidade do interesse jurídico deduzido em juízo, à luz da relação jurídica de direito material subjacente ao pedido.

5. Precedente reconheceu legitimidade ativa de herdeiro e sócio para ação anulatória em situação diversa, não aplicável ao caso da autora, que não comprovou dissolução do vínculo matrimonial do de cujus com terceira pessoa.

6. Certidão de casamento vigente entre o de cujus e Lenísia Matos Gaspar, sem averbação de dissolução, mantém presunção de continuidade da sociedade conjugal e do regime de bens pactuado.

7. Ausente comprovação da união estável e da condição de meeira, não se reconhece legitimidade ativa da autora.

8. Indeferido pedido de suspensão do processo até julgamento da ação de união estável, diante da existência de certidão de casamento e ausência de explicação plausível pela autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A legitimidade ativa para ação anulatória de negócio jurídico celebrado por sociedade empresária exige comprovação da titularidade do interesse jurídico, não bastando alegação de união estável sem demonstração da dissolução de vínculo matrimonial anterior”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0000925-84.2013.8.05.0079
, em que figura como recorrente
MARIA CAIRES PINHEIRO
e, como parte recorrida,
HIRAM FELIX MATOS GASPAR
,
ESPÓLIO DE LENÍSIA MATOS

GASPAR
e
MARLENE GASPAR GUERRIERI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça